Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731220-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO PARKSHOPPING, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: GEAN CARLO REIS MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO PARKSHOPPING e CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 241.723.876, dos autos originários) proferida pelo Douto Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, autuado sob o número: 0748531-38.2022.8.07.0001, movido pelos ora agravantes , em desfavor de GEAN CARLO REIS MACHADO, ora agravado, proferida nos seguintes termos: “Conforme já sinalizado na decisão de ID 227202477, havia indícios de que o valor de R$ 3.526,43 se referia a uma garantia fiduciária atrelada a contrato de cartão de crédito, e solicitou-se a comprovação de tal natureza. O executado, em sua manifestação à ID 241057681, e com base nos documentos de IDs 236723487, 236723486 e 236723485, demonstrou que tais documentos são suficientes para comprovar a existência do contrato do executado junto com o Banco C6 S.A. e a natureza de garantia fiduciária da quantia bloqueada. A alienação fiduciária em garantia, inclusive de ativos financeiros (cessão fiduciária), conforme previsto no art. 1.361 do Código Civil, implica a transferência da propriedade fiduciária ao credor, vinculando o bem ao adimplemento de uma obrigação específica. Essa vinculação retira o bem da esfera de disponibilidade do devedor para satisfação de outras dívidas, impedindo sua penhora por terceiros enquanto subsistir a garantia, exceto em caso de excesso comprovado, o que não foi alegado ou demonstrado na presente hipótese. A impossibilidade de penhora de um bem já dado em garantia de outro contrato é um fundamento jurídico essencial que protege a estabilidade das relações contratuais garantidas. Portanto, em face da natureza jurídica de garantia fiduciária do valor de R$ 3.526,43, este montante não pode ser constrito ou liberado em favor do exequente, porquanto já está afetado à garantia de outra obrigação contratual, sendo a propriedade resolúvel do Banco C6. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do exequente de liberação da quantia de R$ 3.526,43 (três mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos), penhorada junto ao Banco C6. EXPEÇA-SE ofício ao Banco C6, para que a instituição indique a conta bancária para a qual o valor possa ser transferido em seu favor. No envio, atente-se a Secretaria do juízo ao expediente anexado ao ID 219847823. Intimem-se. Brasília - DF, em 07/07/2025 às 12:55:54 hs. GIORDANO RESENDE COSTA Juiz de Direito” Os credores, ora agravantes, recorrem da r. decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que se mostra equivocada a decisão que presumiu (sem provas) a contratação, entre o banco C6 e o devedor, de concessão de crédito com garantia representada por aplicação financeira em CDB (CDB Cartão de Crédito); o que, em tese, inviabilizaria a penhora dos respectivos valores pelos ora credores, sob o fundamento de que, a princípio, o valor da aplicação financeira não seria de propriedade do agravado correntista, por força da cessão fiduciária realizada através do aludido contrato, posto que a aplicação financeira serve de garantia para pagamento da fatura do cartão de crédito dele junto ao Banco C6. Defendem a necessidade de reforma da decisão, porque o “contrato” acostado aos autos, que teria sido firmado entre o agravado e a instituição financeira é apócrifo. Afirmam que a problemática relacionada ao contrato é ainda mais grave, pois trata-se de um contrato genérico padrão, sem nenhuma menção ao número individualizado do contrato, sem descrição de data, nome das partes ou condições específicas (personalizadas) de contratação, sem qualquer tipo de aceite ou assinatura. Discorrem que a garantia representada pelo CDB, somente ingressa no plano da eficácia quando o cliente utiliza o cartão de crédito para realizar compras, de modo que a cessão fiduciária temporária do valor investido no banco será correspondente à dívida existente na fatura do cartão. Assim, seria necessário que o agravado e o banco coligissem aos autos o extrato da fatura do cartão de crédito do Banco C6 de titularidade do Sr. Gean Carlo Reis Machado, para comprovar que os valores penhorados efetivamente estariam servindo como garantia de pagamento de eventual débito do cartão de crédito. Afirmam que, não se pode concluir que os valores aplicados em CDB localizados no Banco C6 e que foram identificados através do SISBAJUD, em nome do agravado, estariam onerados pela cessão fiduciária, em razão da ausência de prova específica nesse sentido (CPC, art. 373, inciso I). Sustentam que não é razoável imputar aos credores, ora agravantes, o ônus de comprovar que um valor de aplicação financeira localizado em conta bancária do devedor estaria livre e desembaraçado de quaisquer ônus, incumbindo a própria parte devedora, ora agravada ou terceiro interessado realizar essa prova e que na ausência desta prova, deve prevalecer a constrição. Requer a concessão, em caráter liminar, de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento. No mérito requer a reforma da r. decisão agravada com a determinação de manutenção da constrição (penhora), incidente sobre os valores das aplicações financeiras encontradas em nome do devedor, ora agravado. Os agravantes juntaram aos autos, no Id. 74.563.402, o comprovante de recolhimento do preparo. O recolhimento do preparo recursal também foi certificado no Id. 74.569.445. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Preparo recolhido. Recurso tempestivo. Dispõe o art. 1.019, Inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou incerta reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão controvertida discutida no presente recurso cinge-se à possibilidade de o juízo de origem determinar a liberação da constrição incidente sobre aplicação financeira (CDB), vinculada à conta bancária do devedor, que por sua vez alega que tal aplicação não lhe é disponível pois serve de garantia fiduciária do contrato de CDB Cartão de Crédito, firmado perante o Banco C6 Bank. Neste aspecto, vislumbro, nesta fase de cognição inicial sumária, a probabilidade do direito invocado pelos credores, ora agravantes; considerando que aparentemente não restou suficientemente provado o vínculo da aplicação financeira como garantia das operações do cartão de crédito do devedor junto ao C6 Bank. O contrato coligido aos autos principais no Id. 236.723.486, de tão genérico, pode eventualmente ser utilizado pelo Banco C6 Bank para porventura impedir a penhora de qualquer valor bloqueado em qualquer processo judicial de devedores que possuam valores nas contas da referida instituição financeira. Ademais, o valor da aplicação financeira constritada, que atingia em novembro de 2024, cerca de R$ 5.547,94 (Id. 236.723.487, dos autos principais), supera o valor da garantia de adimplemento da fatura do cartão de crédito do devedor em dezembro de 2024, R$ 3.526,43 (três mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos) cuja liberação foi pleiteada pelo Banco C6 Bank, consoante consta do documento Id. 219.847.823, dos autos principais. Tal fato, aparentemente, também não justifica a liberação integral da constrição sobre a aplicação em CDB; o que deverá ser apreciado em momento posterior, após as devidas comprovações e esclarecimentos. Portanto, a liberação da aplicação financeira em CDB, em favor do terceiro (Banco C6 Bank), não prescinde de comprovações e esclarecimentos detalhados acerca do noticiado contrato de garantia fiduciária que envolve a aplicação financeira; e os eventuais valores efetivamente necessários para cobertura do saldo devedor do cartão de crédito garantido pelo CDB, porventura inadimplido pelo devedor, ora agravado. O que, por ora, impõe a manutenção integral da constrição, até que venham aos autos as devidas comprovações e todos os esclarecimentos pormenorizados e detalhados acerca da aludida operação de crédito garantido; mormente, porque caso seja constatado que não há inadimplência a ser coberta pela garantia, esta pode, após a devida apreciação do caso concreto, porventura vir a ser utilizada para quitação do débito judicial perseguido nos autos principais. No sentido de corroborar o entendimento exposto na presente decisão, cito precedente jurisprudencial do Eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. PENHORA DE DEPÓSITO A PRAZO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DE ATIVOS COMPONENTES DE GARANTIA. INAPLICABILIDADE AO CASO. CONTRAGARANTIA DE FIANÇA BANCÁRIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. 1. É cabível o bloqueio, via sistema BACENJUD, de aplicações financeiras do tipo CDB-DI, ainda que caracterizadas como depósito a prazo, nos termos do Regulamento do BACENJUD 2.0 e do art. 131, do CC, uma vez que os créditos condicionados a termo inicial já integram o patrimônio do titular, apesar da ausência de disponibilidade imediata. 2. A penhora de aplicações com prazo de vencimento não se confunde com penhora de receitas futuras e eventuais que venham a ser creditadas ao devedor em momento posterior à ordem de bloqueio, as quais somente poderão ser bloqueadas mediante nova ordem transmitida via BACENJUD. 3. Havendo a cessão fiduciária de aplicações financeiras como contragarantia em contrato de fiança bancária, o banco fiador adquire a sua propriedade resolúvel até a liberação da garantia, após o vencimento da fiança. Assim, o direito do avalista que prestou as contragarantias, consistente na expectativa de receber de volta as aplicações após a quitação das obrigações principais afiançadas, constitui direito passível de penhora, a ser formalizada mediante intimação do banco fiador. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1.178.593, Proc.: 0732079-89.2018.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2019, publicado no DJe: 21/06/2019.)” O risco de dano resta presente em caso de manutenção da decisão recorrida, diante da determinação, proferida pelo Juízo de 1o Grau, de liberação em favor do terceiro (Banco C6 Bank), dos valores relativos à aplicação financeira penhorada, o que pode vir a ocasionar risco ao resultado útil do processo. Desta forma, com base nas razões expostas, por medida de cautela e considerando a existência dos requisitos ensejadores de sua concessão, DEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerido pelos credores, ora agravantes, determinando o imediato sobrestamento da liberação em favor do terceiro (Banco C6 Bank) de valores constritos relativos à aplicações financeiras em nome do devedor, ora agravado; até decisão ulterior desta Instância. Oficie-se com urgência ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, determinando ainda a imediata expedição das diligências que porventura forem necessárias para o seu fiel e integral cumprimento, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Intime-se também, de forma pessoal, o terceiro interessado Banco C6 Bank, para querendo, apresentar manifestação formal nos presentes autos, no prazo de 15(quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora